Tribunal: STF
Processo: ARE 1590299
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, no qual se assentou a inadmissibilidade do apelo extremo em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral e da necessidade de reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279 do STF. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da nulidade de condenação baseada em provas não submetidas ao contraditório, bem como quanto ao distinguishing em relação ao Tema 660, requerendo efeitos infringentes.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar alegações relativas à violação do contraditório e à distinção do Tema 660 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a inadmissibilidade do recurso extraordinário, ao reconhecer a inadequação da via eleita diante da aplicação da repercussão geral.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite fundamentação sucinta, desde que suficiente para explicitar as razões da decisão, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações (art. 93, IX, da CF; Tema 339 da repercussão geral).

    6. A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.